Tribunal: TJMT
Processo: 1005539-65.2019.8.11.0006
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005539-65.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANAIR RONDORA BARBOSA CUNHA - CPF: 274.493.271-04 (EMBARGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ANTONIO RODOLPHO DE MENDES FREIRE E FRANCO - CPF: 227.466.758-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO –RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Logo, A inexistência de qualquer desses vícios impõe a rejeição do recurso.

2. Há entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que a contradição que enseja vício no julgado é a interna, ou seja, entre a fundamentação e a conclusão e não quanto ao entendimento jurídico definido.

3. As circunstâncias vertidas pela Embargante foram detalhadamente apreciadas pelo Órgão Colegiado, eis que claramente expostas as razões de fato e de direito pelos quais se fundamentou
o
Acórdão

objurgado, que julgou desprovido o Recurso de Apelação.

4. Inadmissível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN S.A.
com o objetivo de sanar vícios no julgamento da Apelação interposta em face da sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito por acolhimento da preliminar de falta de interesse de agir em razão do reconhecimento da existência de coisa julgada.

Inconformado, o Embargante alega a existência de contradição no Acórdão que reconheceu afronta ao Princípio da Não Surpresa, cassou a sentença e determinou o retorno dos autos ao Juízo
a quo
.

Defende a existência de contradição no julgado, porque a matéria atinente à coisa julgada era de conhecimento de ambas as partes e, apesar de ter sido decidida pelo Juiz em análise preliminar, nada obsta que fosse rediscutida na análise do mérito.

Sustenta que os Embargos opostos não são protelatórios e pugna pela não aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2.o, do CPC.

Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado,
Banco Pan S.A.
opôs Embargos de Declaração com o objetivo de sanar vício de contradição no julgamento da Apelação interposta em face da sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito por acolhimento da preliminar de falta de interesse de agir em razão do reconhecimento da existência de coisa julgada.

Verifico, de plano, que os Embargos não merecem acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Logo, a inexistência de qualquer desses vícios impõe a rejeição do recurso.

Na hipótese, da simples leitura do Acórdão recorrido, observo que as circunstâncias trazidas pelo Embargante foram detalhadamente apreciadas pelo Órgão Colegiado, eis que foram claramente expostas as razões de fato e de direito pelos quais se fundamentou o
Acórdão

objurgado,
que julgou provido o Recurso de Apelação e cassou o ato sentencial.

A razão não acompanha o Embargante porque todos os seus apontamentos para sustentar a existência de contradição no julgado invocam questão já analisada no julgado, contrapondo-se ao entendimento firmado por este Colegiado.

O Banco alega que não está configurada, no caso, a hipótese de decisão surpresa, pois as matérias trazidas na sentença foram discutidas nos autos.

Verifico, pois, que a razão não lhe assiste.

O Acórdão recorrido expôs que, em um primeiro momento o Juiz Singular entendeu pela inexistência de coisa julgada na pretensão da Embargada, no entanto, ao sentenciar o feito, alterou seu posicionamento e, sem oportunizar que as partes se manifestassem sobre a questão, julgou extinta a ação por reconhecer que se tratava de matéria afeta à coisa julgada.

Para evitar tautologia, colaciono abaixo, parte do Acórdão:

“[...] Aportada aos autos a Ação Principal
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico com Repetição de Valor Cobrado Indevidamente c.c Indenização por Danos Morais c.c Tutela Antecipada de Urgência
, o Juiz, inicialmente,
rechaçou a preliminar de falta de interesse de agir por não vislumbrar a existência de coisa julgada na pretensão da Recorrida,
pois entendeu,
naquele momento
, que na ação cautelar a Apelante buscava obter o contrato do qual decorreu a cobrança de débito já quitado que havia ensejado a negativação de seu nome junto aos órgão de proteção ao crédito.

Após a instrução,
sem oportunizar prazo para manifestação das partes sobre a questão
, o Juiz Singular entendeu por bem rever seu posicionamento anterior e reconhecer a existência de matéria afeta à coisa julgada e, assim, julgou extinta a ação.

Com efeito,
“[...] O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Precedente.”.
(STJ. REsp: 1787934 MT 2018/0336951-3. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 19/02/2019. Publicação: DJe 22/02/2019).

O posicionamento do STJ decorre do novo Código de Processo Civil, que trouxe a ideia de proibição da decisão surpresa e exige que as partes tomem conhecimento de todas as questões debatidas na lide, inclusive daquelas passíveis de serem conhecidas de ofício.

Tal norma está insculpida no artigo 10 do CPC, segundo o qual, o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade para se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

No mesmo sentido é a redação do artigo 9.o da Lei de Ritos, o qual veda ao Julgador a prolação de decisão contra uma das partes, sem que ela seja previamente ouvida (excetuando-se as hipóteses de tutela de urgência, de evidência e no caso do artigo 701 da Lei de Ritos).

Importante ressaltar que a observância de tais princípios antecede qualquer juízo de valoração pelo Juiz.
Assim, ainda que a coisa julgada seja matéria de ordem pública e posse ser reconhecida a qualquer tempo, imprescindível que o Juiz oportunize às partes que se manifestem sobre a questão suscitada. Ainda mais numa situação como a dos autos em que já havia exarado um posicionamento anterior sobre o tema e resolveu revê-lo.
[...].”

A conclusão do Acórdão, que deu provimento ao recurso e cassou a sentença, está em consonância com a fundamentação exposta e, assim, não há falar em contradição no aresto.

Sabe-se que é assente o entendimento jurisprudencial pacífico de que a contradição que enseja vício no julgado é a interna, ou seja, entre a fundamentação e a conclusão e não quanto ao entendimento jurídico definido.

Nesse sentido colaciono as jurisprudências abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE MULTA. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.

[...]

II - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.

III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

IV - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.
Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

[...]

VI - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.

VII - Embargos de declaração rejeitados.
(STJ. EDcl no AgInt no AREsp 1643585/SP. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Francisco Falcão. Julgamento: 13/12/2021. Publicação: DJe 15/12/2021).(sem destaque no original)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. REFORMA EX OFFICIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. O PERÍODO EM QUE O MILITAR TEMPORÁRIO ESTIVER ADIDO, PARA FINS DE TRATAMENTO MÉDICO, NÃO É COMPUTADO PARA FINS DE ESTABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

[...]

II - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.

III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

IV - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

(STJ. EDcl no REsp 1752136 / RN Embargos de Declaração no Recurso Especial 2018/0165256-6. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Francisco Falcão (1116). Julgamento: 20/09/2021. Publicação: DJe 22/09/2021). (sem destaque no original)

Ressalto, por oportuno, que há restrição legal para a interposição do recurso de embargos de declaração, circunstância que traz como característica dos aclaratórios a fundamentação vinculada. Vale dizer, se no Recurso de Apelação é possível ventilar qualquer matéria, pois a fundamentação é ampla, nos Embargos de Declaração exige-se que a decisão seja omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material.

Em linhas mais claras isso quer dizer que os embargos de declaração não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado.

Verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Embargante com o resultado do julgamento do Recurso de Apelação, bem como a
intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Por fim, nos casos de oposição de embargos de declaração, a meu ver, é necessário o equacionamento entre os princípios da fundamentação e da celeridade, isto é, que os sujeitos do processo passem a utilizar esta via recursal de forma consciente, e não para protelar infinitamente a resolução da demanda, em especial quando está claro que os argumentos relevantes para a solução do caso concreto foram enfrentados.

Tendo em vista que não há qualquer contradição a ser sanada no Acórdão, está claro concluir que a pretensão do Embargante com o recurso é ver reexaminada questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Portanto, sem mais delongas, à vista de todo o exposto, considerando que não há no Acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
REJEITO os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022